Tribunal: TJMT
Processo: 1034300-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034300-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDINALDO LOPES DE QUEIROZ - CPF: 171.260.778-23 (AGRAVADO), GECIVANE DE SOUSA VARGAS - CPF: 006.602.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO - AVALIAÇÃO REALIZADA HÁ NOVE MESES - PRAZO RAZOÁVEL - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - ESCOLTA INSUFICIENTE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO - POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - LEI No 14.843/2024 - INAPLICABILIDADE IMEDIATA AO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O exame criminológico não é requisito obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, devendo sua realização ser determinada de forma fundamentada, à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme orientação da Súmula Vinculante no 26 do STF e Súmula 439 do STJ.

2. Não se mostra razoável considerar desatualizado relatório multiprofissional elaborado há aproximadamente nove meses quando não há registro de alteração significativa no comportamento carcerário do apenado nesse período.

3. A deficiência estrutural do sistema prisional, notadamente a insuficiência de escolta, não pode constituir óbice à concessão de benefícios legalmente previstos ao apenado, sob pena de violação do princípio da individualização da pena e indevida transferência ao condenado dos ônus decorrentes das limitações estatais.

4. A alteração promovida pela Lei no 14.843/2024 ao §2o do art. 122 da LEP não impede a concessão do trabalho externo, mas apenas condiciona sua implementação à vigilância direta, que pode ser efetivada através de monitoramento eletrônico ou outros mecanismos adequados.

5. O trabalho externo constitui importante instrumento de ressocialização do apenado, preparando-o gradativamente para o retorno ao convívio social, em consonância com os princípios da humanidade das penas e da finalidade ressocializadora da sanção penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROS
SO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, que deferiu o benefício de trabalho externo ao apenado EDINALDO LOPES DE QUEIROZ, sem a realização de novo exame criminológico.

O Ministério Público, em suas razões recursais (ID no 256037163 – Pág. 230/238), alega, em síntese, que: a) é imprescindível a realização de novo exame criminológico para atestar o preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que o último relatório multiprofissional foi realizado em setembro de 2023; b) o agravado foi condenado por crime hediondo de tráfico de drogas, tendo transportado 132,880 kg de cocaína entre estados, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa; c) a unidade prisional não dispõe de efetivo necessário para realizar escolta diária do reeducando; e d) a Lei no 14.843/2024 vedou o trabalho externo sem vigilância direta aos condenados por crime hediondo.

Em contrarrazões (ID no 256037163 – Pág. 249/255), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da decisão agravada.

O juízo de origem manteve a decisão agravada em sede de juízo de retratação (ID 256037163 – Pág. 264).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id. 271554884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que concedeu ao reeducando o benefício de trabalho externo.

Como cediço, o trabalho externo para presos em regime fechado encontra amparo nos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal:

"Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina."

"Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena."

Os requisitos legais para a concessão do trabalho externo são de natureza objetiva (cumprimento mínimo de 1/6 da pena) e subjetiva (aptidão, disciplina e responsabilidade). No caso em análise, o Ministério Público não contesta o preenchimento do requisito objetivo, mas insurge-se contra o atendimento ao requisito subjetivo sem a realização de novo exame criminológico.

Observo, inicialmente, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o exame criminológico não é obrigatório para a concessão de benefícios na execução penal, conforme estabelece a Súmula Vinculante no 26 do Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

A propósito, nos termos da Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

No caso em apreço, verifico que o Juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão ao conceder o trabalho externo, considerando o relatório multiprofissional existente nos autos e o histórico de boa conduta carcerária do apenado.

Quanto à alegação de que o relatório multiprofissional está desatualizado por ter sido realizado em setembro de 2023, entendo que o lapso temporal de aproximadamente 9 meses não é suficiente para invalidar as conclusões ali expostas, especialmente considerando que não houve alteração significativa no comportamento do reeducando nesse período, conforme se depreende dos registros carcerários.

É importante destacar que o trabalho é um direito social garantido constitucionalmente (art. 6o da CF) e, no âmbito da execução penal, constitui não apenas um dever do condenado, mas também um importante instrumento de ressocialização. O art. 28 da LEP estabelece que "o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva".

No que concerne à alegação do Ministério Público de que o estabelecimento prisional não dispõe de pessoal necessário para escolta diária do reeducando, tal argumento não pode servir de óbice à concessão do benefício, sob pena de violação do princípio da individualização da pena e transferência indevida ao apenado do ônus decorrente da deficiência estrutural do sistema prisional.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "
a ausência de estrutura do Estado não pode ser óbice para a concessão de um direito legalmente estabelecido ao preso"
(HC 166.437/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019).

Ademais, a decisão agravada menciona a possibilidade de implementação de alternativas de fiscalização compatíveis com a realidade local, como o monitoramento eletrônico, que se apresenta como medida adequada e proporcional no caso concreto.

Quanto à recente alteração legislativa promovida pela Lei no 14.843/2024, que modificou o § 2o do art. 122 da LEP, vedando o trabalho externo sem vigilância direta para condenados por crime hediondo, cumpre esclarecer que essa alteração não afeta o caso em análise por dois motivos:

1) O dispositivo se refere expressamente ao "trabalho externo sem vigilância direta", não proibindo o trabalho externo em si para condenados por crime hediondo, mas apenas condicionando-o à vigilância direta, o que pode ser implementado pelo juízo da execução através de mecanismos disponíveis, como o monitoramento eletrônico;

2) O art. 122 da LEP trata especificamente das saídas temporárias no regime semiaberto, não se aplicando diretamente ao instituto do trabalho externo para presos em regime fechado, que possui disciplina própria nos arts. 36 e 37 da mesma lei.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA SUFICIENTE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A FUGA. [...] 1. O art. 36 da Lei de Execução Penal permite o trabalho externo aos presos em regime fechado desde que tomadas as cautelas contra fuga. 2. O monitoramento eletrônico constitui medida suficiente para garantir a ordem pública e evitar eventual fuga, assegurando o cumprimento das condições impostas." (HC 537.285/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Importante ressaltar que o trabalho externo é instrumento fundamental para a ressocialização do apenado, preparando-o gradativamente para o retorno ao convívio social, em consonância com o princípio da humanidade das penas e com a finalidade ressocializadora da sanção penal.

Ademais, o trabalho proporciona ao condenado a oportunidade de contribuir para seu sustento e de sua família, desenvolver habilidades profissionais e adquirir hábitos laborais, além de possibilitar a remição de parte da pena, conforme previsto no art. 126 da LEP.

Por fim, destaco que o juízo da execução penal tem amplo conhecimento das condições específicas do apenado e da unidade prisional, estando em melhor posição para avaliar a presença dos requisitos para a concessão do benefício, razão pela qual sua decisão deve ser prestigiada, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025